Tribunal: CARF
Processo: 13882.000463/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13882.000463/2009-81
ACÓRDÃO
2102-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ MAURO DE SYLVA TAVARES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
De acordo com o princípio da legalidade, a isenção tributária deve ser
explicitamente prevista em lei e interpretada literalmente (art. 111 e 176
do Código Tributário Nacional - CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000463/2009-81
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 15 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2005, no valor originário de R$
3.415,86, mais a correspondente multa de ofício de 75%.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (às fls. 16, 17 e 18), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação
de Lançamento em tela tem por base alterações nos valores informados na
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em questão, decorrentes de glosa
de deduções indevidas a título de incentivos, de despesas com instrução e de
despesas médicas.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 02/07/2009, anexa às fls 02 e
seguintes, cujo protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em
despacho emitido pela unidade de origem, às fls. 33.
O notificado requer seja excluído dos rendimentos tributáveis, o adicional por
tempo de serviço, alegando em síntese, que o mesmo corresponde à verba
indenizatória.
Outrossim, requer o restabelecimento das deduções glosadas pela fiscalização,
argumentando que as mesmas encontram-se plenamente comprovadas.
É o Relatório.
A decisão de piso foi desfavorável ao impugnante, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000463/2009-81
3
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. Deve ser restabelecida a dedução glosada
quando comprovada a relação de dependência.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. Presentes nos autos os pressupostos
legais autorizativos da exigência da comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas e não apresentados os documentos probatórios,
deve-se manter o lançamento nos termos em que efetuado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 31/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida
apenas na parte que mantém a glosa sobre as despesas médicas, sustentando, em apertada
síntese, que:
(i) os recibos emitidos preenchem os requisitos exigidos pelo artigo 80 do RIR/99;
(ii) não pesa sobre os aludidos Recibos qualquer declaração de inidoneidade;
(iii) os prestadores dos serviços médicos encontram-se em situação regular perante
o Fisco;
(iv) há expressa Declaração de alguns dos emitentes dos Recibos confirmando a
prestação dos serviços médicos e, bem assim, o recebimento do pagamento do valor declarado,
realizado em espécie; e, finalmente,
(v) não há norma que impeça que os pagamentos das despesas médicas sejam
realizados em moeda corrente do país, tal como realizado.
(vi) há nexo causal entre o valor gasto em despesas médicas e o valor dos
rendimentos auferidas durante o ano base.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o efetivo pagamento das despesas médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000463/2009-81
4
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto, não dá
aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais.
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
Na fl. 15, o contribuinte foi intimado para comprovar a prova do efetivo pagamento
das despesas em tela. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do
RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à
existência efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o
contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas
deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Impende,
neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de número 180, de cristalino
enunciado para esclarecimento final da questão:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000463/2009-81
5
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos
Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063, 9202-
008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médica em questão.
Por outro lado, o contribuinte está contestando a inclusão do adicional por tempo
de serviço na base de cálculo do Imposto de Renda, embora não tenha sido objeto do lançamento
tributário em questão.
Argumenta o recorrente que esse adicional é uma verba não tributável de acordo
com a Lei no 8.852/94, que regulamenta os limites de remuneração para agentes públicos. Essa lei
define as verbas sujeitas a esses limites, incluindo exceções como o adicional por tempo de
serviço.
Porém, a lei em questão não trata de questões tributárias e não menciona a isenção
de Imposto de Renda para esse adicional. Assim, de acordo com o princípio da legalidade, a
isenção tributária deve ser explicitamente prevista em lei e interpretada literalmente (art. 111 e
176 do Código Tributário Nacional - CTN).
Por ser matéria estranha à lide, não deve ser apreciado no presente recurso.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Conforme se depreende do relatório fiscal, a exigência se fez em virtude do
contribuinte ter efetuado deduções indevidas a título de incentivos, de despesas
com instrução e de despesas médicas.
Inicialmente, vale observar que toda a documentação do processo em comento
foi disponibilizada, em formato digitalizado, à relatora destes autos. Logo, as
indicações de “fls.” efetuadas neste acórdão reportam-se à numeração digital.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000463/2009-81
6
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
O artigo 8o, inciso II, “b” da Lei no 9.250/1995 explicita que só podem ser
deduzidas as despesas havidas com instrução do próprio contribuinte e de seus
dependentes, como se pode observar na transcrição a seguir:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico,
O contribuinte não agregou aos autos, documentos que corroborem as despesas
declaradas, em oposição à glosa efetuada pela fiscalização.
Portanto, mantém-se a glosa da dedução a título de despesa com instrução para
o ano-calendário em tela.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
O artigo 12, incisos I, II e III da Lei no 9.250/1995 e o artigo 87, incisos I, II e III e §
1o, do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR / 99,
explicitam que só podem ser deduzidas do imposto apurado, as doações feitas aos
fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente, as contribuições a projetos culturais disciplinados
pelo PRONAC e às atividades audiovisuais, como se pode observar nas
transcrições a seguir:
Lei no 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,
aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura
- PRONAC, instituído pelo art. 1o da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais, na
forma e condições previstas nos arts. 1o e 4o da Lei no 8.685, de 20 de julho de
1993;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000463/2009-81
7
Decreto no 3.000/1999 – RIR / 99
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,
aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura
- PRONAC, de que trata o art. 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
(...)
§ 1o A soma das deduções a que se referem os incisos I a III fica limitada a seis por
cento do valor do imposto devido, não sendo aplicáveis limites específicos a
quaisquer dessas deduções (Lei no 9.250, de 1995, art. 12, § 1o, e Lei no 9.532, de
1997, art. 22).
O contribuinte não agregou aos autos, documentos que corroborem as despesas
declaradas, em oposição à glosa efetuada pela fiscalização.
Portanto, mantém-se a glosa da dedução do imposto apurado a título de
incentivos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Inicialmente cabe observar que a legislação tributária concede ao contribuinte,
por ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de
cálculo do imposto de renda os pagamentos efetuados a título de despesas
médicas, incorridos durante o ano-calendário, como dispõe o artigo 8°, inciso II,
alínea “a” da Lei no 9.250/95:
Art.8. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;”
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, incisos I, II e III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000463/2009-81
8
pagamentos comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos
quais os recibos devem ser revestidos, como se observa na transcrição:
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Em princípio, admitem-se como prova idônea de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado desde que
contenham o seu nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC, a especificação dos
pagamentos efetuados, bem como a informação precisa dos serviços prestados e
a identificação do beneficiário dos mesmos.
As informações discriminadas no recibo e exigidas por lei são importantes para
identificar se os serviços foram prestados pelo profissional ao contribuinte ou aos
seus dependentes, uma vez que a dedução de despesas médicas do imposto de
renda é legalmente permitida apenas nestas hipóteses.
Faz-se mister apontar que a dedução na Declaração de Rendimentos de despesas
relativas a pagamentos efetuados no correspondente ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias não envolve apenas o
contribuinte e o profissional de saúde, mas também o erário público, devendo o
interessado acautelar-se na guarda de elementos de prova da efetividade do
serviço prestado e do pagamento efetuado.
Neste sentido, a legislação exige de forma clara e inequívoca, a comprovação do
contribuinte perante o fisco de que as deduções pleiteadas na declaração
preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000463/2009-81
9
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício, como disciplina o §3° art. 11, do Decreto-Lei no
5.844/1943:
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
(...)
Assim, quando os recibos apresentados à fiscalização não se enquadram nos
critérios estabelecidos pelo artigo 8o, inciso II, alínea “a” , e § 2°, incisos II e III da
Lei no 9.250/1995, mostram-se inábeis como prova de pagamento, cabendo ao
contribuinte atender ao disposto no artigo 11, §3° , do Decreto-Lei no 5.844/1943,
transcrito acima.
Da apreciação das provas
O contribuinte não agregou aos autos, documentos que corroborem as despesas
declaradas, em oposição à glosa efetuada pela fiscalização.
A ausência nos autos de documentos hábeis e probantes do efetivo pagamento
de despesas médicas, em oposição à glosa efetuada pela fiscalização, não permite
à autoridade julgadora concluir pelo direito à dedução pleiteada.
Em face do acima exposto, mantém-se integralmente a glosa de dedução a título
de despesas médicas, efetuada pela fiscalização.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO.
Por meio da impugnação oposta, o contribuinte requer a exclusão das verbas
decorrentes do adicional por tempo de serviço, da base de cálculo do Imposto de
Renda, embora essa questão não tenha sido objeto do presente lançamento
tributário.
Argumenta que o adicional por tempo de serviço corresponde à verba não
tributável, tendo em vista texto do artigo 1o, inciso III, alínea “n” da Lei no
8.852/94, a seguir reproduzido:
Dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da Constituição
Federal, e dá outras providências.
Art. 1o Para os efeitos desta lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União
compreende:
(...) III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000463/2009-81
10
ao local de trabalho e a prevista no art. 62. da Lei no 8.112, de 1990, ou outra
paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...) n) adicional por tempo de serviço;
(...)(grifo nosso)
Inicialmente, cabe destacar que a precitada Lei regulamenta a aplicação dos
artigos 37, incisos XI e XII, e 39, parágrafo 1o, da Constituição Federal, que
estabelecem limites de remuneração e subsídio aos agentes públicos de todos os
poderes da União, Estados e Municípios, bem como dispõem limites aos
vencimentos dos cargos do judiciário, do legislativo e executivo, conforme se
observa, a seguir:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (...)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos,
pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não,
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do
Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do
Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça,
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do
Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos
Procuradores e aos Defensores Públicos;
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
(...)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho
de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores
designados pelos respectivos Poderes.
§ 1o A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
componentes de cada carreira;
II - os requisitos para a investidura;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000463/2009-81
11
III - as peculiaridades dos cargos.
(...)
A Lei no 8.852/1994 foi editada com o objetivo de discriminar e qualificar as
diferentes verbas que compõem a denominada “retribuição pecuniária”,
definindo as verbas, cujo somatório encontra-se sujeito aos limites determinados
pelo inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.
Assim, a lei definiu como remuneração a soma dos vencimentos com
determinados adicionais e vantagens, bem como as exceções incluídas em suas
alíneas, dentre elas a correspondente ao adicional por tempo de serviço.
A Lei no 8.852/1994 não tem caráter tributário. Logo, não define e tampouco
estabelece a não incidência de Imposto de Renda sobre o adicional por tempo de
serviço.
O impugnante aduz o fato de que Decreto 3000/1999, que regulamenta o
Imposto de Renda, em momento algum menciona a tributação do Adicional por
Tempo de Serviço.
Em relação a esse argumento, cabe ressaltar que, em respeito ao princípio da
legalidade, a isenção tributária deve ser prevista em lei, devendo esta ser
interpretada literalmente, como preceituam os artigos, a seguir reproduzidos, da
lei no. 5.172/66 - Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
(...)
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Finalmente, vale apontar que inexiste, até o presente, legislação atual que
conceda isenção ao adicional por tempo de serviço.
Portanto, não há como atender ao pleito do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.401 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13882.000463/2009-81
12

Fl. 76
DF CARF MF
Original